Tribunal: TRE-PR
Processo: 0602758-78.2022.6.16.0000
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Órgão julgador: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2025-05-21
Data de publicação: 2025-05-21

Ementa:
DIREITO
ELEITORAL.
PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAL.
ELEIÇÕES
2022.
RECURSOS
DE
ORIGEM
NÃO
IDENTIFICADA.
IRREGULARIDADES
GRAVES.
PERCENTUAL
ELEVADO.
DESAPROVAÇÃO.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de Prestação de Contas Eleitoral
(PCE) apresentada por candidata ao cargo de
Deputada Federal nas Eleições de 2022.

Num. 44518299 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 27/05/2025 13:27:39
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25052713273925100000043459965
Número do documento: 25052713273925100000043459965
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 27/05/2025 18:17:35
2. O parecer técnico apontou diversas
irregularidades, como atraso no envio de
relatórios financeiros, omissão de gastos,
incompatibilidade de despesas com diesel,
ausência de informações básicas sobre
despesas com pessoal, locação de imóvel
sem comprovação do uso efetivo na
campanha
e
indícios
de
incapacidade
operacional de fornecedor, culminando com
a manifestação da Procuradoria Regional
Eleitoral pela desaprovação das contas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em
analisar a regularidade da Prestação de
Contas
Eleitoral,
considerando
os
apontamentos
do
setor
técnico
e
da
Procuradoria
Regional
Eleitoral,
para
determinar
se
as
contas
devem
ser
aprovadas, aprovadas com ressalvas ou
desaprovadas.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Atraso no envio de relatórios financeiros:
embora expressivo o montante informado
com atraso, a maior parte dos recursos
(repasses da direção nacional do partido e
recursos
próprios
da
candidata)
não
comprometeu a transparência e a fiscalização
das
contas,
devendo
ser
considerada
meramente formal.
5. Omissão de gastos: a ausência de
comprovação da destinação de recursos
referentes a notas fiscais emitidas em favor
da campanha, sem o devido trânsito pelas
contas bancárias, caracteriza o uso de
recursos de origem não identificada (RONI),
ensejando a restituição dos valores ao
Tesouro Nacional.
6. Sobra de bem material: a doação de bem
permanente adquirido com recursos do
FEFC ao partido, em vez de sua alienação
com reversão dos valores ao Tesouro
Nacional, configura irregularidade, devendo
o valor do bem ser restituído.

Num. 44518299 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 27/05/2025 13:27:39
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25052713273925100000043459965
Número do documento: 25052713273925100000043459

Inteiro teor:
27/05/2025
Número: 0602758-78.2022.6.16.0000

Classe: PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des.(a) Federal
Última distribuição : 13/09/2022
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Deputado Federal
Objeto do processo: Cargo - Deputado Federal - SILVIA CRISTINA DE LIMA - ELEIÇÃO 2022 -
Movimento Democrático Brasileiro - MDB
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Advogados
SILVIA CRISTINA DE LIMA (REQUERENTE)
RAFAEL BANNACH MARTINS (ADVOGADO)
MIRIAM CIPRIANI GOMES (ADVOGADO)
MARCELA SENISE DE OLIVEIRA MARTINS (ADVOGADO)
LUIZ GUSTAVO DE ANDRADE (ADVOGADO)
LUIZ FERNANDO ZORNIG FILHO registrado(a) civilmente
como LUIZ FERNANDO ZORNIG FILHO (ADVOGADO)
LARISSA ANACLETO DO NASCIMENTO (ADVOGADO)
FERNANDA RODRIGUES REIS (ADVOGADO)
CLAUDIA JACOB ROCKEMBACH (ADVOGADO)
ELEICAO 2022 SILVIA CRISTINA DE LIMA DEPUTADO
FEDERAL (INTERESSADO)
RAFAEL BANNACH MARTINS (ADVOGADO)
MIRIAM CIPRIANI GOMES (ADVOGADO)
MARCELA SENISE DE OLIVEIRA MARTINS (ADVOGADO)
LUIZ GUSTAVO DE ANDRADE (ADVOGADO)
LUIZ FERNANDO ZORNIG FILHO registrado(a) civilmente
como LUIZ FERNANDO ZORNIG FILHO (ADVOGADO)
LARISSA ANACLETO DO NASCIMENTO (ADVOGADO)
FERNANDA RODRIGUES REIS (ADVOGADO)
CLAUDIA JACOB ROCKEMBACH (ADVOGADO)
Outros participantes
Procurador Regional Eleitoral (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
44518299
27/05/2025
13:27
Acórdão
Acórdão

Num. 44518299 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 27/05/2025 13:27:39
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25052713273925100000043459965
Número do documento: 25052713273925100000043459965
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 27/05/2025 18:17:35
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 67.091

PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS 0602758-78.2022.6.16.0000 – Curitiba – PARANÁ
Relatora: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
INTERESSADO: ELEICAO 2022 SILVIA CRISTINA DE LIMA DEPUTADO FEDERAL
ADVOGADO: RAFAEL BANNACH MARTINS - OAB/PR100687
ADVOGADO: MIRIAM CIPRIANI GOMES - OAB/PR16759-A
ADVOGADO: MARCELA SENISE DE OLIVEIRA MARTINS - OAB/PR112302
ADVOGADO: LUIZ GUSTAVO DE ANDRADE - OAB/PR35267-A
ADVOGADO: LUIZ FERNANDO ZORNIG FILHO - OAB/PR27936-A
ADVOGADO: LARISSA ANACLETO DO NASCIMENTO - OAB/PR109539
ADVOGADO: FERNANDA RODRIGUES REIS - OAB/PR94610
ADVOGADO: CLAUDIA JACOB ROCKEMBACH - OAB/PR84130-A
REQUERENTE: SILVIA CRISTINA DE LIMA
ADVOGADO: RAFAEL BANNACH MARTINS - OAB/PR100687
ADVOGADO: MIRIAM CIPRIANI GOMES - OAB/PR16759-A
ADVOGADO: MARCELA SENISE DE OLIVEIRA MARTINS - OAB/PR112302
ADVOGADO: LUIZ GUSTAVO DE ANDRADE - OAB/PR35267-A
ADVOGADO: LUIZ FERNANDO ZORNIG FILHO - OAB/PR27936-A
ADVOGADO: LARISSA ANACLETO DO NASCIMENTO - OAB/PR109539
ADVOGADO: FERNANDA RODRIGUES REIS - OAB/PR94610
ADVOGADO: CLAUDIA JACOB ROCKEMBACH - OAB/PR84130-A
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral

Ementa:
DIREITO
ELEITORAL.
PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAL.
ELEIÇÕES
2022.
RECURSOS
DE
ORIGEM
NÃO
IDENTIFICADA.
IRREGULARIDADES
GRAVES.
PERCENTUAL
ELEVADO.
DESAPROVAÇÃO.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de Prestação de Contas Eleitoral
(PCE) apresentada por candidata ao cargo de
Deputada Federal nas Eleições de 2022.

Num. 44518299 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 27/05/2025 13:27:39
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25052713273925100000043459965
Número do documento: 25052713273925100000043459965
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 27/05/2025 18:17:35
2. O parecer técnico apontou diversas
irregularidades, como atraso no envio de
relatórios financeiros, omissão de gastos,
incompatibilidade de despesas com diesel,
ausência de informações básicas sobre
despesas com pessoal, locação de imóvel
sem comprovação do uso efetivo na
campanha
e
indícios
de
incapacidade
operacional de fornecedor, culminando com
a manifestação da Procuradoria Regional
Eleitoral pela desaprovação das contas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em
analisar a regularidade da Prestação de
Contas Eleitoral, considerando os apontamentos do setor técnico e da Procuradoria Regional Eleitoral, para determinar se as contas devem ser
aprovadas, aprovadas com ressalvas ou
desaprovadas.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Atraso no envio de relatórios financeiros:
embora expressivo o montante informado
com atraso, a maior parte dos recursos
(repasses da direção nacional do partido e
recursos
próprios
da
candidata)
não
comprometeu a transparência e a fiscalização
das
contas,
devendo
ser
considerada
meramente formal.
5. Omissão de gastos: a ausência de
comprovação da destinação de recursos
referentes a notas fiscais emitidas em favor
da campanha, sem o devido trânsito pelas
contas bancárias, caracteriza o uso de
recursos de origem não identificada (RONI),
ensejando a restituição dos valores ao
Tesouro Nacional.
6. Sobra de bem material: a doação de bem
permanente adquirido com recursos do
FEFC ao partido, em vez de sua alienação
com reversão dos valores ao Tesouro
Nacional, configura irregularidade, devendo
o valor do bem ser restituído.

Num. 44518299 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 27/05/2025 13:27:39
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25052713273925100000043459965
Número do documento: 25052713273925100000043459965
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 27/05/2025 18:17:35
7. Despesas com pessoal sem informações
básicas:
a
ausência
de
informações
essenciais nos contratos de pessoal, somada
à contratação irregular de digital influencer
para propaganda eleitoral paga na internet,
demonstra irregularidade grave, ensejando a
restituição dos valores ao Tesouro Nacional.
8. Locação de imóvel: embora haja indícios
de irregularidade na locação do imóvel, a
efetiva contratação foi comprovada documentalmente, não sendo a mera
pesquisa no Google Maps suficiente para
desaprovar as contas, mas sim para anotação
para que o Ministério Público Eleitoral, por
meio de sua Procuradoria Regional, promova
a devida apuração, se assim entender
pertinente.
9. Discrepância no registro de datas de
contratos: a irregularidade, correspondente a
um percentual elevado do total movimentado
pela campanha, é meramente formal e deve
ser objeto de sopesamento conjunto com as
demais irregularidades.
10. Omissão de despesas na prestação de
contas parcial: a omissão de despesas
contratadas anteriormente à data de sua
apresentação à Justiça Eleitoral atinge
percentual relevante dos recursos, possuindo
gravidade suficiente para, por si só,
determinar a rejeição das contas.
IV. DISPOSITIVO E TESE
11. Contas desaprovadas, com determinação
de restituição de valores ao Tesouro
Nacional.
Teses de julgamento: 1. A omissão de gastos
de campanha, a ausência de informações
essenciais nos contratos de pessoal e a
destinação irregular de recursos do FEFC
caracterizam irregularidades graves que
ensejam a desaprovação das contas e a
restituição dos valores ao erário. 2. A
contratação
de
digital
influencer
para
propaganda eleitoral paga na internet é
vedada pela legislação eleitoral. 3. A

Num. 44518299 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 27/05/2025 13:27:39
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25052713273925100000043459965
Número do documento: 25052713273925100000043459965
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 27/05/2025 18:17:35
omissão de despesas na prestação de contas
parcial, quando atinge percentual relevante
dos recursos, possui gravidade suficiente
para, por si só, determinar a rejeição das
contas.
Dispositivos relevantes citados: Lei nº
9.504/97, art. 57-C; Resolução TSE nº
23.607/2019, arts. 32, § 1º, VI, 50, §§ 6º e 7º,
60, § 3º, 71, 79, §§ 1º e 2º; Resolução TSE nº
23.709/2022, arts. 23, I, 39; Resolução TSE
nº 23.610/2019, art. 28, IV, b, 2.
Jurisprudencia relevante citada: TRE/PR,
REl nº 060079326, Rel. Des. Thiago Paiva
Dos Santos, DJE 25/07/2022; TSE, AgR-
REspe nº 060011749, Rel. Min. Benedito
Gonçalves, DJE 24/03/2023; TRE/PR, PCE
nº 060243221, Rel. Des. Fernando Wolff
Bodziak, DJE 10/11/2023; TSE, ED-AgR-
AREspe nº 060193881, Rel. Min. André
Ramos Tavares, DJE 13/12/2024; TRE/PR,
PCE nº 060250153, Rel. Des. Eleitoral
Anderson Ricardo Fogaça, DJE 27/01/2025;
TRE/PR, PCE nº 060331213, Rel. Des.
Guilherme Frederico Hernandes Denz, DJE
04/03/2024; TRE/PR, PCE nº 060346024,
Rel. Des. Claudia Cristina Cristofani, DJE
08/08/2024; TRE/PR, PCE nº 060238717,
Rel. Des. Luiz Osorio Moraes Panza, DJE
13/06/2024; TRE/PR, PCE nº 060346024,
Rel. Des. Claudia Cristina Cristofani, DJE
08/08/2024; TRE/PR, REl nº 060274057,
Rel.
Des.
Julio
Jacob
Júnior,
DJE
04/12/2023; TRE/PR, PCE nº 060279945,
Rel. Des. Claudia Cristina Cristofani, DJE
18/03/2025; TRE/PR, PCE nº 060333119,
Rel. Des. Anderson Ricardo Fogaça, DJE
17/09/2024;
TSE,
AgR-AREspe
nº
060016807, Rel. Min. Raul Araujo Filho,
DJE 22/04/2024.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte desaprovou as contas apresentadas, nos termos do voto da
Relatora.
Curitiba, 21/05/2025

Num. 44518299 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 27/05/2025 13:27:39
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25052713273925100000043459965
Número do documento: 25052713273925100000043459965
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 27/05/2025 18:17:35
RELATOR(A) DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI

RELATÓRIO
Trata-se de Prestação de Contas Eleitoral, apresentada por SILVIA CRISTINA DE LIMA, candidata a
Deputada Federal nas Eleições de 2022 pelo Movimento Democrático Brasileiro - MDB.
Publicizadas as contas da campanha, não houve impugnação (id. 43429567), passando-se à análise das
informações prestadas pela candidata, em confronto com os documentos por ela trazidos aos autos e
cruzamento de dados com bancos de dados públicos.
Após regular processamento, o setor técnico apontou as seguintes irregularidades remanescentes (id.
43839246), opinando pela desaprovação das contas:
1.1.1 - Atraso no envio de relatórios financeiros
6.1.1 - Divergência de valores informados na PCE
6.1.2 - Omissão de gastos (Auto Posto VPC)
6.2 - Omissão de despesas (diversas)
8.1 - Despesa não comprovada (FEFC)
8.2 - Sobra de bem material (FEFC)
8.3 - Locação de veículo sem comprovação da propriedade (FEFC)
8.4 - Despesa com diesel incompatível com os veículos declarados (FEFC)
8.5 - Despesas com pessoal sem informações básicas (FEFC)
8.6 - Pagamento de despesa com tributos (FEFC)
8.7 - Locação de imóvel sem comprovação do uso efetivo na campanha (FEFC)
8.9 - Discrepância no registro de datas de contratos
10 - Omissão de receita na prestação de contas parcial
11.2 - Omissão de despesas na prestação de contas parcial
14 - Indícios de incapacidade operacional de fornecedor
Em manifestação nos autos (id. 43844644), a Procuradoria Regional Eleitoral pugnou pela desaprovação das
contas da candidata, com restituição de valores ao tesouro nacional.
Considerando a inclusão, no parecer conclusivo, de apontamentos que não integraram a diligência
anteriormente expedida (itens 6.1, 8.4, 8.9 e 11.2), foi oportunizada a manifestação da candidata sobre tais
pontos (id. 43845241).

Num. 44518299 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 27/05/2025 13:27:39
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25052713273925100000043459965
Número do documento: 25052713273925100000043459965
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 27/05/2025 18:17:35
Após nova manifestação da requerente, com juntada de documentos (id. 43849454 a id. 43849470),
sobreveio novo parecer técnico (id. 43859775), com apontamentos relativos aos itens 6.1.2, 6.2, 8.2, 8.4,
8.5, 8.7, 8.9, 11.2 e 14 e afastamento das irregularidades contidas nos itens 6.1.1, 8.1, 8.3, 8.6 e 10.
Ouvida novamente, a Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se por meio do parecer de id. 43867202,
reiterando seu entendimento pela desaprovação das contas, com adequação dos valores a restituir ao tesouro
nacional.
Identificadas irregularidades não mencionadas pelo setor técnico em sua análise, especificamente a ausência
de comprovação de que a assinatura no contrato de locação do imóvel mencionado no item 8.7 pertence ao
representante legal da empresa, bem como a contratação de digital influencer para a campanha (item 8.5.6),
foi uma vez mais oportunizada a manifestação da candidata (id. 43938731).
Sobreveio, então, manifestação da candidata, conforme petição e documentos de id. 43963158 a id.
43963485, com nova análise técnica.
Em novo parecer técnico (id. 44032547), foram mantidas as irregularidades apontadas quanto aos itens 8.5.6
e 8.7.
Por fim, a Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se derradeiramente, por meio do parecer de id.
44081435, reiterando as conclusões contidas em sua manifestação de id. 43844644, com a inclusão dos
apontamentos relativos aos itens 8.5.6 e 8.7.
A movimentação total da campanha foi de R$ 312.313,47, tendo a candidata obtido 2.988 votos e, com isso,
se classificado como suplente.
É o relatório.

FUNDAMENTAÇÃO
I - Preclusão

Após a emissão do parecer conclusivo, a candidata apresentou novos documentos quando já preclusa a
oportunidade para tanto, nos termos do art. 71 da Resolução TSE nº 23.607/2019:

Art. 71. A retificação da prestação de contas somente é permitida, sob pena de ser
considerada inválida:

Num. 44518299 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 27/05/2025 13:27:39
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25052713273925100000043459965
Número do documento: 25052713273925100000043459965
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 27/05/2025 18:17:35
I - na hipótese de cumprimento de diligência que implicar a alteração das peças
inicialmente apresentadas; [redação vigente à época da apresentação do parecer conclusivo
e retificadoras]
II - voluntariamente, na ocorrência de erro material detectado antes do pronunciamento
técnico.

Esse tem sido o entendimento pacífico desta Corte:

ELEIÇÕES 2020. RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS DE
CANDIDATO. PRESTAÇÃO DE CONTAS RETIFICADORA E DOCUMENTOS
JUNTADOS APÓS O PRAZO PARA RECURSO. NÃO CONHECIMENTO PARA
FINS DE JULGAMENTO DAS CONTAS. CONHECIMENTO EXCLUSIVAMENTE
PARA AFASTAR A DETERMINAÇÃO DE RECOLHIMENTO DE VALORES AO
TESOURO
NACIONAL.
DESAPROVAÇÃO
DAS
CONTAS
MANTIDA.
CONHECIMENTO EM PARTE E NÃO PROVIMENTO.
(...)
2. Nos processos de prestação de contas não se admite a juntada extemporânea de
documentos e prestação de contas retificadora quando a parte foi anteriormente intimada
para suprir a falha, haja vista a incidência dos efeitos da preclusão e a necessidade de se
conferir segurança às relações jurídicas. Precedentes.
(...)
(TRE/PR, REl nº 060079326, Rel. Des. Thiago Paiva Dos Santos, DJE 25/07/2022)

Da mesma forma, o Tribunal Superior Eleitoral:

AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. ELEIÇÕES 2020. PREFEITO. VICE-
PREFEITO. CONTAS DE CAMPANHA. DESAPROVAÇÃO. PRESTAÇÃO DE
CONTAS FINAL E RETIFICADORA. JUNTADA INTEMPESTIVA. SÚMULA
24/TSE. NEGATIVA DE PROVIMENTO.
(...)
3. Todavia, extrai-se da moldura fática do aresto a quo que a prestação de contas
retificadora e os respectivos documentos foram colacionados aos autos apenas com o
manejo do recurso eleitoral, quando já encerrada a fase de diligências. Incidência da
Súmula 24/TSE.

Num. 44518299 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 27/05/2025 13:27:39
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25052713273925100000043459965
Número do documento: 25052713273925100000043459965
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 27/05/2025 18:17:35
4. Ademais, a conclusão do TRE/PI está alinhada à jurisprudência desta Corte Superior,
segundo a qual não se admite a juntada tardia de documentos retificadores na hipótese em
que a parte foi anteriormente intimada para suprir a falha, haja vista a incidência dos
efeitos da preclusão e a necessidade de se conferir segurança às relações jurídicas.
(...)
(TSE, Agravo Regimental no Recurso Especial Eleitoral nº 060011749, Rel. Min.
Benedito Gonçalves, DJE 24/03/2023)

A jurisprudência, tanto desta Corte quanto do TSE, tem admitido a juntada extemporânea de documentos
exclusivamente para o fim de afastar, no todo ou em parte, a necessidade de recolhimento de valores ao
Tesouro Nacional:

ELEIÇÕES
2022.
PRESTAÇÃO
DE
CONTAS.
DEPUTADO
ESTADUAL.
APRESENTAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS RETIFICADORA APÓS O
PARECER CONCLUSIVO. EFEITOS DA PRECLUSÃO. POSSIBILIDADE DE
CONHECIMENTO DOS DOCUMENTOS APRESENTADOS PARA AFASTAR A
DETERMINAÇÃO DE RECOLHIMENTO AO TESOURO NACIONAL. CONTAS
APROVADAS COM RESSALVAS.
(...)
2. Nos termos do entendimento firmado por esta Corte para as eleições de 2022, a
documentação apresentada a destempo pode ser conhecida exclusivamente para fins de
afastar o recolhimento de valores ao Tesouro Nacional, de modo a evitar o enriquecimento
sem causa do poder público.
(...)
(TRE/PR, PCE nº 060243221, Rel. Des. Fernando Wolff Bodziak, DJE 10/11/2023)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL ELEITORAL. ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS.
JUNTADA EXTEMPORÂNEA DE DOCUMENTOS. IMPOSSIBILIDADE DE NOVO
JUÍZO DE JULGAMENTO DAS CONTAS. POSSIBILIDADE EXCEPCIONAL DE
SEU EXAME EXCLUSIVAMENTE PARA O EVENTUAL FIM DE REDUZIR O
VALOR A SER RECOLHIDO. VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO ILÍCITO.
PROVIMENTO.
(...)
3. Não se admite a juntada de documentação de modo extemporâneo em processos de
prestação de contas, diante da sua natureza jurisdicional instituída pela Lei nº 12.034/2009,

Num. 44518299 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 27/05/2025 13:27:39
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25052713273925100000043459965
Número do documento: 25052713273925100000043459965
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 27/05/2025 18:17:35
que incluiu o § 6° ao artigo 37 da Lei n° 9.096/95, o que atrai o instituto da preclusão. Na
hipótese de a documentação juntada intempestivamente ter aptidão para comprovar o
regular uso de recursos que foram objeto de anterior determinação de recolhimento ao
erário, há a possibilidade excepcional de seu exame, mas única e exclusivamente para o
fim de reduzir o valor a ser recolhido, e não para alterar o juízo de julgamento das contas
pela aprovação, com ou sem ressalvas. Precedentes.
(...)
(TSE, Embargos de Declaração no Agravo Regimental no Agravo em Recurso Especial
Eleitoral nº 060193881, Rel. Min. André Ramos Tavares, DJE 13/12/2024)

Portanto, em que pese a inserção de novas irregularidades no parecer conclusivo, não é possível admitir-se,
para fins de afastamento do registro, a juntada de novos documentos relativos a apontamentos que
constaram do parecer de diligências.
Assim, consigna-se que serão consideradas, para fins de análise quanto aos respectivos percentuais e seu
impacto para a decisão de aprovação ou desaprovação das contas, as irregularidades apontadas no parecer de
id. 43839246 (itens 1.1.1; 6.1.2; 6.2; 8.2; 8.5; 8.7 e 14) e parecer de id. 43859775 (itens 8.4; 8.9 e 11.2).
Quanto a eventuais valores a restituir, serão considerados aqueles indicados no parecer de id. 43859775.
Passa-se, então, à análise das seguintes irregularidades que remanescem apontadas pelo setor técnico e pela
Procuradoria Regional Eleitoral:
1.1.1 - Atraso no envio de relatórios financeiros
6.1.2 - Omissão de gastos (Auto Posto VPC)
6.2 - Omissão de despesas (diversas)
8.2 - Sobra de bem material (FEFC)
8.4 - Despesa com diesel incompatível com os veículos declarados (FEFC)
8.5 - Despesas com pessoal sem informações básicas (FEFC)
8.7 - Locação de imóvel sem comprovação do uso efetivo na campanha (FEFC)
8.9 - Discrepância no registro de datas de contratos
11.2 - Omissão de despesas na prestação de contas parcial
14 - Indícios de incapacidade operacional de fornecedor

II - Mérito

Num. 44518299 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 27/05/2025 13:27:39
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25052713273925100000043459965
Número do documento: 25052713273925100000043459965
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 27/05/2025 18:17:35
a) 1.1.1 - Atraso no envio de relatórios financeiros
Conforme parecer técnico de id. 43839246, a candidata informou com atraso receitas de campanha que
totalizaram R$ 150.534,88, correspondentes a 48,20% de todos os recursos movimentados na campanha.
Dentre tais receitas, no entanto, verifica-se que R$ 150.000,00 correspondem a repasses da direção nacional
do partido. Esta Corte, em casos semelhantes, entendeu pela inexistência de gravidade no atraso de relatório
financeiro relativo ao recebimento de repasses oriundos do próprio partido a que filiado o candidato, uma
vez que tal não seria surpresa ao eleitorado. Nesse sentido:

ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS. CANDIDATA. DEPUTADA FEDERAL.
ATRASO NA ENTREGA DE RELATÓRIOS FINANCEIROS DE CAMPANHA.
PAGAMENTO DE MULTA E JUROS DE MORA COM RECURSOS DO FEFC.
OMISSÃO DE RECEITA ESTIMÁVEL. OMISSÃO DE DESPESAS ELEITORAIS.
UTILIZAÇÃO INDEVIDA DE RECURSOS PROVENIENTES DO FEFC. OMISSÃO
DE DESPESAS QUE TRANSITARAM PELA CONTA BANCÁRIA DE OUTROS
RECURSOS.
DESPESAS
REALIZADAS
COM
RECURSOS
QUE
NÃO
TRANSITARAM PELAS CONTAS ESPECÍFICAS DE CAMPANHA. OMISSÃO DE
DESPESAS NA PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL. CONTAS DESAPROVADAS.
(...)
3.1 O atraso no envio dos relatórios financeiros de campanha não enseja, necessariamente,
a desaprovação das contas, devendo ser analisados, no caso específico pelo julgador, o
comprometimento no controle exercido pela Justiça Eleitoral e pelo eleitor, bem como a
extensão da falha cometida pelo prestador. Quanto ao relatório financeiro enviado com
atraso, no valor de R$ 300.000,00, observa-se que se trata de doação proveniente do
partido político da candidata, não prejudicando, desse modo, a transparência e a
fiscalização das contas pelo eleitor e pela Justiça Eleitoral, devendo a impropriedade ser
considerada como ressalva no julgamento das contas. Em relação ao relatório financeiro
no valor de R$ 2.000,00, oriundo de doação da própria candidata, denota-se que, ainda que
tenha sido entregue após o pleito, o seu montante corresponde a aproximadamente 0,12%
dos recursos movimentados na campanha (R$ 1.590.860,00), o que autoriza a aposição de
ressalva no julgamento das contas, devendo, contudo, a irregularidade ser analisada com as
demais falhas registradas pelo Setor Técnico.
(...)
(TRE/PR, PCE nº 060250153, Rel. Des. Eleitoral Anderson Ricardo Fogaça, DJE
27/01/2025)

No que concerne aos R$ 534,88 restantes, tem-se que provêm de recursos próprios da candidata. Nesses
casos, para as Eleições de 2022 esta Corte tem aplicado idêntico entendimento:

Num. 44518299 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 27/05/2025 13:27:39
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25052713273925100000043459965
Número do documento: 25052713273925100000043459965
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 27/05/2025 18:17:35

ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS. CANDIDATO. INTEMPESTIVIDADE
NO ENVIO DE RELATÓRIO FINANCEIRO. ATRASO DE POUCOS DIAS. DOAÇÃO
DO PRÓPRIO CANDIDATO. IRREGULARIDADE QUE NÃO COMPROMETEU A
ANÁLISE E A TRANSPARÊNCIA DAS CONTAS. UTILIZAÇÃO DE RECURSOS
PRÓPRIOS NÃO DECLARADOS NO REGISTRO DE CANDIDATURA. AUSÊNCIA
DE IRREGULARIDADE. DOAÇÃO ACIMA DE R$ 1.064,10 POR MEIO DIVERSO
DE TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA OU CHEQUE CRUZADO E NOMINAL.
AFRONTA AO ARTIGO 21, § 1º, DA RESOLUÇÃO Nº 23.607/2019 DO TSE. RONI.
FALHA GRAVE. DEVOLUÇÃO DOS VALORES AO TESOURO NACIONAL.
DESPESAS COM COMBUSTÍVEIS SEM O CORRESPONDENTE REGISTRO DE
CESSÃO OU LOCAÇÃO DE VEÍCULOS. VALOR ABSOLUTO IRRISÓRIO.
IRREGULARIDADES
QUE
NO
CONJUNTO
APRESENTAM
VALOR
E
PERCENTUAL
ELEVADOS.
PRINCÍPIOS
DA
RAZOABILIDADE
E
PROPORCIONALIDADE. INAPLICABILIDADE. CONTAS DESAPROVADAS.
(...)
1.1. O atraso de poucos dias na entrega dos relatórios financeiros, em relação a doações
recebidas do próprio candidato, segundo jurisprudência desta Corte, configura falha formal
e não compromete a transparência das contas, o que impõe mera ressalva neste ponto.
(...)
(TRE/PR, PCE nº 060331213, Rel. Des. Guilherme Frederico Hernandes Denz, DJE
04/03/2024)

Assim, conclui-se que a irregularidade apontada é meramente formal, ainda que expressivo o montante
informado com atraso, devendo ser seu impacto na regularidade das contas objeto de análise conjunta com
as demais.

b) 6.1.2 - Omissão de gastos (Auto Posto VPC)
Consoante consignado no parecer conclusivo de id. 43839246, foram declarados na prestação de contas
gastos com combustíveis e lubrificantes no montante de R$ 7.091,82, referentemente a 3 notas fiscais
eletrônicas do modelo 55 (nos 484, 497 e 510).
Todavia, após o cruzamento de informações com os dados obtidos a partir das Receitas Estadual e Federal,
foram localizadas 35 notas fiscais eletrônicas do modelo 65, em situação ativa, emitidas em favor da
candidata, que totalizam R$ 7.046,17, valores estes que não transitaram pelas contas bancárias da campanha.

Num. 44518299 - Pág. 12
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 27/05/2025 13:27:39
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25052713273925100000043459965
Número do documento: 25052713273925100000043459965
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 27/05/2025 18:17:35
Acerca de tal apontamento, manifestou-se a candidata, por meio da petição de id. 43849454, informando o
que segue:

Esclarece-se que não há de se falar em notas omissas já que as notas fiscais acobertaram os
cupons fiscais.
No caso, houve a contratação pelo sistema de pagamento antecipado (pré-pago), assim,
após cada abastecimento gerava -se um cupom fiscal, no qual o posto utilizou o CFOP
5929. A CFOP 5929 é utilizada para os casos em que a mercadoria é retirada ou
consumida no próprio estabelecimento pelo comprador, emitindo-se um CUPOM
FISCAL, após é feito a emissão da NOTA FISCAL.
Ainda, a título de complementação, segue anexo declaração do posto nesse mesmo
sentido.

Referida declaração do fornecedor consta juntada nos ids. 43849458 e 43849459.
No entanto, tal documento refere-se unicamente às notas fiscais nos 484, 497 e 510, cujos valores foram
devidamente declarados na prestação de contas e transitaram pelas contas da campanha.
Nada há, porém com relação às outras 35 notas fiscais eletrônicas, emitidas pelo mesmo fornecedor, que
totalizam R$ 7.046,17.
Vale anotar que todas as notas fiscais encontram-se vigentes e lançadas em favor da campanha, constituindo
a omissão de gastos eleitorais, no entendimento consolidado desta Corte, uso de recursos de origem não
identificada (RONI), nos termos do art. 32, § 1º, VI, da Resolução TSE nº 23.607/2019:

ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS. LEI Nº 9.504/97 E RESOLUÇÃO TSE
Nº
23.607/2019.
ENVIO
DE
RELATÓRIOS
FINANCEIROS.
ATRASO.
PONDERAÇÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS. REPASSE DE RECURSOS PELO
PARTIDO. APOSIÇÃO DE RESSALVA. RECEITA ESTIMÁVEL EM DINHEIRO.
AUSÊNCIA
DE
COMPROVAÇÃO
DA
PROPRIEDADE
DOS
BENS.
INDISPENSABILIDADE.
RECURSO
DE
ORIGEM
NÃO
IDENTIFICADA.
RECOLHIMENTO AO TESOURO. OMISSÃO DE DESPESAS. NOTA FISCAL
ATIVA.
IRREGULARIDADE
GRAVE.
RECOLHIMENTO
AO
TESOURO
NACIONAL. NÃO COMPROVAÇÃO DE GASTOS ELEITORAIS PAGOS COM
RECURSOS PÚBLICOS. AUSÊNCIA DO CNPJ DE CAMPANHA. DOCUMENTO
ILEGÍVEL. GASTOS COM HOSPEDAGEM. NECESSIDADE DE INFORMAÇÃO
DOS HÓSPEDES. AQUISIÇÃO DE BENS PERMANENTES. ALIENAÇÃO E
REVERSÃO
DOS
VALORES
OBTIDOS.
DÚVIDA
EM
RELAÇÃO
À

Num. 44518299 - Pág. 13
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 27/05/2025 13:27:39
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25052713273925100000043459965
Número do documento: 25052713273925100000043459965
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 27/05/2025 18:17:35
CONTRATAÇÃO CONCOMITANTE DE TRÊS ESCRITÓRIOS DE ADVOCACIA.
PROVAS ADICIONAIS. NÃO APRESENTAÇÃO. RECURSOS ORIUNDOS DO
FEFC.
RESTITUIÇÃO.
PRESTAÇÃO
DE
CONTAS
PARCIAL.
OMISSÃO.
PONDERAÇÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS. FUNDO DE CAIXA. EXTRAPOLAÇÃO
DO LIMITE DA DESPESA. IRREGULARIDADE. RECOLHIMENTO. DÍVIDA DE
CAMPANHA. AUSÊNCIA DE DOCUMENTOS. FALHA GRAVE. REALIZAÇÃO DE
DESPESAS COM COMBUSTÍVEIS SEM O CORRESPONDENTE REGISTRO DE
VEÍCULOS. IRREGULARIDADE. INAPLICABILIDADE DOS PRINCÍPIOS DA
PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE. CONTAS DESAPROVADAS.
(...)
6. O uso de recursos financeiros sem o prévio trânsito pelas contas bancárias de campanha
impede a aferição da origem dos recursos utilizados, o que, consequentemente, importa na
caracterização do recurso como de origem não identificada (RONI), que deve ser recolhido
ao Tesouro Nacional, na forma do art. 32, §1º, VI, da Res. TSE nº 23.607/2019.
(...)
(TRE/PR, PCE nº 060346024, Rel. Des. Claudia Cristina Cristofani, DJE 08/08/2024)

c) 6.2 - Omissão de despesas (diversas)
Constou do parecer conclusivo de id. 43839246 a omissão de despesas diversas, referentes a vários
fornecedores, que totalizam R$ 643,65.
Acerca de tais apontamentos, a candidata informou em nota explicativa (id. 43701007) o que segue:

A candidata desconhece as notas omissas apontadas no item 3.2 e acredita que tenham sido
emitidas no CNPJ da campanha equivocadamente pelo pessoal a serviço nas ruas, pois o
valor total combinado em contrato e pago englobado o custeio das refeições durante o
expediente.

Todavia, não trouxe nenhum documento que comprovasse o alegado equívoco na emissão das notas em
favor da campanha, limitando-se a alegar a possibilidade de que tivessem sido emitidas a pedido do “pessoal
a serviço nas ruas”.
Da mesma forma do quanto analisado no item “b” acima, o pagamento de despesas da campanha com
recursos que não transitaram pelas contas bancárias abertas para tal finalidade constitui o uso de recursos de
origem não identificada (RONI), atraindo o dever de transferência dos valores equivalentes ao Tesouro
Nacional.

Num. 44518299 - Pág. 14
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 27/05/2025 13:27:39
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25052713273925100000043459965
Número do documento: 25052713273925100000043459965
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 27/05/2025 18:17:35
Assim, resta configurada irregularidade em percentual correspondente a 0,21% dos recursos movimentados
pela campanha, com determinação para restituição do valor de R$ 643,65 ao Tesouro Nacional, com
fundamento no art. 32, § 6º, da Resolução TSE nº 23.607/2019.

d) 8.2 - Sobra de bem material (FEFC)
Consignou o setor técnico, no parecer conclusivo de id. 43839246, que houve a aquisição de bem material
permanente, consistente em “caixa de som xtreme3”, com o uso de recursos oriundos do FEFC, sem que
tenha sido realizada a posterior alienação pelo preço de mercado, com recolhimento do valor ao Tesouro
Nacional, em violação ao disposto no art. 50, §§ 6º e 7º, da Resolução TSE nº 23.607/2019.
Em nota explicativa de id. 43701007, a candidata justificou-se do seguinte modo:

Em relação aos apontamentos nos itens 4.2 e 7.2, esclarecemos que a candidata realizou a
doação do bem adquirido (caixa de som) ao partido, conforme declaração do partido.

Vê-se, portanto, que a candidata descumpriu a norma de regência, efetuando a doação do bem permanente
adquirido com recursos do FEFC ao partido, como se sobra de campanha fosse.
Assim agindo, incorreu em irregularidade que perfaz 0,52% dos recursos movimentados na campanha,
devendo restituir ao Tesouro Nacional o valor de R$ 1.629,00, correspondente ao valor do bem adquirido
e indevidamente doado ao partido.

e) 8.4 - Despesa com diesel incompatível com os veículos declarados (FEFC)
Constou do parecer técnico de id. 43859775 que foram pagas, com recursos do FEFC, despesas com óleo
diesel, no valor de R$ 460,97, sem a declaração de locação ou cessão de veículos, ou uso de geradores, que
utilizem esse tipo de combustível.
Em manifestação nos autos (id. 43849454), a candidata alegou que:

Esclarece-se que a referida nota fiscal foi emitida de forma equivocada pelo posto de
gasolina, conforme declaração anexa.

Num. 44518299 - Pág. 15
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 27/05/2025 13:27:39
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25052713273925100000043459965
Número do documento: 25052713273925100000043459965
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 27/05/2025 18:17:35
A declaração trazida com a manifestação da candidata, contida no id. 43849458, contudo, em nada
esclareceu acerca da divergência apontada pelo setor técnico.
O setor técnico, por sua vez, consignou, em seu parecer de id. 43859775, que “o documento juntado
diretamente no PJe pela prestadora de contas (id. 43849467 e id. 43849468), no qual não consta a despesa
com diesel, não corresponde às NFC-e abrangidas pela nota fiscal nº 484, a qual foi vinculada a uma despesa
de campanha”.
Referida nota fiscal eletrônica, todavia, consta do id. 43700941, tendo como “dados dos produtos e serviços”
a descrição de aquisição de “gasolina comum”.
A afirmação do setor técnico, portanto, no sentido de que houve a aquisição de óleo diesel, não encontra
respaldo na nota fiscal nº 484 anexada aos autos, nem foram apresentados os cupons de abastecimento que,
em tese, comprovariam a irregularidade.
Inexistindo, assim, prova documental nos autos de que houve abastecimento com combustível diverso
daquele utilizado pelos veículos locados ou cedidos para a campanha, há que se afastar o apontamento
contido no item 8.4 do parecer de id. 43859775.

f) 8.5 - Despesas com pessoal sem informações básicas (FEFC)
Foram relacionadas no parecer de id. 43839246 diversas despesas com pessoal com ausência de informações
exigidas pela legislação de regência, totalizando o montante de R$ 111.772,24.
Em manifestação de id. 43849454, a candidata limitou-se a afirmar que “os referidos documentos foram
juntados aos autos em sede de Prestação de Contas Final Retificadora”.
Acerca da indispensabilidade do preenchimento completo dos instrumentos contratuais relativos às despesas
com pessoal, esta Corte já se pronunciou no seguinte sentido:

ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS. DEPUTADA ESTADUAL. OMISSÃO
DE DOAÇÃO ESTIMÁVEL. OMISSÃO DE GASTOS. RONI. DIFERENÇA ENTRE O
VALOR DECLARADO E A NOTA FISCAL EMITIDA PELO GOOGLE. SOBRA DE
CRÉDITOS. CONTRATOS INAPTOS A COMPROVAR O VÍNCULO DO GASTO
COM A CAMPANHA ELEITORAL. IRREGULARIDADE NA APLICAÇÃO DE
RECURSOS DO FEFC E DO FUNDO PARTIDÁRIO. DESPESAS COM PESSOAL
SEM CONTRATO. RECOLHIMENTO. GASTOS NÃO REGISTRADOS NA
PRESTAÇÃO
DE
CONTAS
PARCIAL.
CONTRATAÇÃO
INCONSISTENTE
SUBSIDIADA
COM
RECURSOS
DA
FONTES
OUTROS
RECURSOS.
RECOLHIMENTO AO TESOURO NACIONAL. CONTAS DESAPROVADAS.

Num. 44518299 - Pág. 16
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 27/05/2025 13:27:39
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25052713273925100000043459965
Número do documento: 25052713273925100000043459965
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 27/05/2025 18:17:35
(...)
4. O prestador de contas deve comprovar a correta destinação dos recursos públicos. As
despesas com pessoal requerem a formalização de contrato com identificação da pessoa,
do local de trabalho, das horas trabalhadas e da atividade executada. Sem a apresentação
de documentação completa não é possível vincular os gastos à campanha eleitoral.
Podendo caracterizar vício de natureza grave com determinação de recolhimento ao
Tesouro Nacional.
(...)
(TRE/PR, PCE nº 060238717, Rel. Des. Luiz Osorio Moraes Panza, DJE 13/06/2024)

Após a apresentação de novos documentos pela candidata, o setor técnico manteve inalterado o
apontamento, inclusive quanto aos valores irregularmente pagos (id. 44032547).
Para além da ausência da documentação exigida, verifica-se, ainda, a falta de justificativa do valor pago,
dada a discrepância entre os pagamentos a fornecedores contratados para a mesma atividade.
Em relação, especificamente, ao item 8.5.6 do parecer de id. 43859775, após análise desta Relatoria (id.
43938731), consignou-se que:

(...)
c) no item 8.5.6, ao apontar irregularidades relativas a despesas com pessoal, o setor
técnico indicou que a candidata não apresentou justificativa para o valor estipulado no
contrato firmado com Jessica Karine dos Santos, digital influencer, cujo objeto é a
divulgação de material digital por meio de posts e lives.
Contudo, o art. 57-C da Lei nº 9.504/97 veda a veiculação de propaganda eleitoral paga na
internet, o que inclui a contratação de influenciadores digitais, circunstância que não foi
mencionada em nenhum dos pareceres técnicos apresentados nos autos.

Oportunizada a manifestação da candidata sobre esse ponto específico, foi apresentada a seguinte
justificativa (id. 43963158):

Por fim, quanto ao item “c” a prestadora de serviços foi contratada com o fim de
assessorar as campanhas em material digital, bem como para participação em eventos para
divulgação da candidata, conforme documentos constantes da prestação de contas.

Ocorre que, consoante apontado no despacho de id. 43938731, a contratação de digital influencer para as

Num. 44518299 - Pág. 17
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 27/05/2025 13:27:39
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25052713273925100000043459965
Número do documento: 25052713273925100000043459965
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 27/05/2025 18:17:35
campanhas eleitorais equivale à veiculação de propaganda paga na internet, o que é expressamente vedado
pelo art. 57-C da Lei nº 9.504/97.
A jurisprudência sobre o tema foi consolidada, em 2024, por meio de alteração na Resolução TSE nº
23.610/2019, promovida pela Resolução TSE nº 23.732/2024, que incluiu o item “2” ao art. 28, IV, b,
dispondo que:

Art. 28. A propaganda eleitoral na internet poderá ser realizada nas seguintes formas:
IV - por meio de blogs, redes sociais, sítios de mensagens instantâneas e aplicações de
internet assemelhadas, dentre as quais aplicativos de mensagens instantâneas, cujo
conteúdo seja gerado ou editado por:
b) pessoa natural, vedada:
2. a remuneração, a monetização ou a concessão de outra vantagem econômica como
retribuição à pessoa titular do canal ou perfil, paga pelas(os) beneficiárias(os) da
propaganda ou por terceiros.

Assim, no tocante ao contrato firmado com a fornecedora Jessica Karine dos Santos, ainda que superada a
falta de justificativa do valor pago, é irregular o próprio objeto contratado, uma vez que viola expressa
vedação legal.
Desse modo, resta configurada irregularidade em despesas com pessoal, que atingem 35,79% de todos os
recursos movimentados pela campanha, o que determina a restituição ao Tesouro Nacional do valor de
R$ 111.772,24, na forma do art. 79, §§ 1º e 2º, da Resolução TSE nº 23.607/2019.

g) 8.7 - Locação de imóvel sem comprovação do uso efetivo na campanha (FEFC)
Apontou o setor técnico, em seu parecer de id. 43839246, a ausência de comprovação da “efetiva utilização
e destinação para a campanha eleitoral do imóvel locado perante I R M MADEIRAS LTDA por meio das
fotos apresentadas na nota explicativa”.
Segundo referido parecer, “foram apresentados os comprovantes de propriedade dos bens imóveis alugados,
contemporâneos da campanha eleitoral de 2022 (id 43700990 e id 43700770) e justificativa do valor pelo
mercado, em nota explicativa, por meio de comparativo com anúncios de outros imóveis”. Ainda, na mesma
nota explicativa, “foram apresentadas fotos da utilização do bem imóvel locado”.

Num. 44518299 - Pág. 18
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 27/05/2025 13:27:39
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25052713273925100000043459965
Número do documento: 25052713273925100000043459965
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 27/05/2025 18:17:35
A controvérsia, portanto, segundo apontada pelo setor técnico, reside unicamente na ausência de prova de
que o imóvel foi efetivamente utilizado como comitê da campanha, uma vez que as fotografias juntadas aos
autos não foram tiradas à época da locação.
Todavia, após detida análise do caso, verifiquei as seguintes inconsistências, a demandar esclarecimentos
adicionais pela candidata (id. 43938731):

(...)
b) ao analisar o contrato de locação firmado entre o fornecedor IRM Madeiras Ltda. e a
candidata (id. 43700990), observa-se que não há identificação acerca de quem pertence a
assinatura do locador constante do referido contrato, sendo ela idêntica àquela constante
do contrato firmado com Jailson dos Santos (id. 43700951). Em ambos os documentos há
uma assinatura em nome de “Jaison S. Junior” no campo “testemunhas”.
A declaração manuscrita atribuída à empresa IRM Madeiras Ltda., juntada pela candidata
no id. 43849470, também não apresenta a identificação do subscritor ou prova de que
esteja subscrita pelo representante legal da empresa fornecedora do bem locado.
Consultando o cadastro nacional de pessoas jurídicas da Receita Federal
(https://solucoes.receita.fazenda.gov.br/Servicos/cnpjreva/Cnpjreva_Comprovante.asp), é
possível verificar que a empresa IRM Madeiras Ltda. não se dedica à locação de imóveis,
tendo a seguinte descrição de atividades:
01.62-8-03 - Serviço de manejo de animais
16.22-6-02 - Fabricação de esquadrias de madeira e de peças de madeira para instalações
industriais e comerciais
46.71-1-00 - Comércio atacadista de madeira e produtos derivados
47.44-0-02 - Comércio varejista de madeira e artefatos
77.32-2-01 - Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto
andaime
Através da mesma consulta, é possível verificar que os sócios administradores da empresa
são Euclides Conte Gnoatto e Delci Conte Gnoatto.

Em manifestação nos autos (id. 43963158), a candidata consignou que:

Em relação ao item “b” esclarece -se que, conforme declaração constante no id. 43849470,
o imóvel que foi locado para o comitê de campanha estava à venda à época, entretanto, a

Num. 44518299 - Pág. 19
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 27/05/2025 13:27:39
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25052713273925100000043459965
Número do documento: 25052713273925100000043459965
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 27/05/2025 18:17:35
em conversa com a empresa a candidata fez uma proposta de locação para os dois meses
de campanha, conforme documetnos constantes nos ids. 43849470, 43700769, 43700770,
43700951 e são suficientes para comprovar a regularidade do gasto.
O referido imóvel foi destinado ao comitê central de campanha, conforme informado no
RRC da candidata em 26.08.2022 (documento anexo). O local foi utilizado para evento de
abertura da campanha eleitoral para Deputada Federal, reuniões com as equipes, produção
de fotos e vídeos para campanha, armazenamento de material e reunião das equipes de
trabalho, nos termos constantes das notas explicativas e declarações juntadas.

Reavaliando o caso, o setor técnico consignou, no parecer de id. 44032547, que Jailson dos Santos possui
procuração outorgada pela empresa IRM Madeiras Ltda (id. 43963180), bem como que foram apresentados
o contrato de locação do bem (id. 43700990) e o carnê de IPTU do ano de 2022 (id. 43700990).
No entanto, reiterou o entendimento pela existência de inconsistência, referente à falta de “esclarecimentos
adicionais sobre a efetiva utilização e destinação do imóvel registrado como objeto de locação para a
campanha eleitoral, inclusive com possível apresentação de documentação complementar probatória
(fotografias, imagens e demais elementos probatórios da efetiva utilização e destinação à campanha
eleitoral), conforme art. 60, § 3º, da Resolução TSE n.º 23.607/2019”.
Esta Corte vem reforçando seu entendimento no sentido de que, em havendo dúvidas acerca da idoneidade
da despesa, pode o setor técnico diligenciar para a obtenção de documentos complementares, a serem
apresentados pelo prestador de contas:

ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS. LEI Nº 9.504/97 E RESOLUÇÃO TSE
Nº
23.607/2019.
ENVIO
DE
RELATÓRIOS
FINANCEIROS.
ATRASO.
PONDERAÇÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS. REPASSE DE RECURSOS PELO
PARTIDO. APOSIÇÃO DE RESSALVA. RECEITA ESTIMÁVEL EM DINHEIRO.
AUSÊNCIA
DE
COMPROVAÇÃO
DA
PROPRIEDADE
DOS
BENS.
INDISPENSABILIDADE.
RECURSO
DE
ORIGEM
NÃO
IDENTIFICADA.
RECOLHIMENTO AO TESOURO. OMISSÃO DE DESPESAS. NOTA FISCAL
ATIVA.
IRREGULARIDADE
GRAVE.
RECOLHIMENTO
AO
TESOURO
NACIONAL. NÃO COMPROVAÇÃO DE GASTOS ELEITORAIS PAGOS COM
RECURSOS PÚBLICOS. AUSÊNCIA DO CNPJ DE CAMPANHA. DOCUMENTO
ILEGÍVEL. GASTOS COM HOSPEDAGEM. NECESSIDADE DE INFORMAÇÃO
DOS HÓSPEDES. AQUISIÇÃO DE BENS PERMANENTES. ALIENAÇÃO E
REVERSÃO
DOS
VALORES
OBTIDOS.
DÚVIDA
EM
RELAÇÃO
À
CONTRATAÇÃO CONCOMITANTE DE TRÊS ESCRITÓRIOS DE ADVOCACIA.
PROVAS ADICIONAIS. NÃO APRESENTAÇÃO. RECURSOS ORIUNDOS DO
FEFC.
RESTITUIÇÃO.
PRESTAÇÃO
DE
CONTAS
PARCIAL.
OMISSÃO.

Num. 44518299 - Pág. 20
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 27/05/2025 13:27:39
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25052713273925100000043459965
Número do documento: 25052713273925100000043459965
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 27/05/2025 18:17:35
PONDERAÇÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS. FUNDO DE CAIXA. EXTRAPOLAÇÃO
DO LIMITE DA DESPESA. IRREGULARIDADE. RECOLHIMENTO. DÍVIDA DE
CAMPANHA. AUSÊNCIA DE DOCUMENTOS. FALHA GRAVE. REALIZAÇÃO DE
DESPESAS COM COMBUSTÍVEIS SEM O CORRESPONDENTE REGISTRO DE
VEÍCULOS. IRREGULARIDADE. INAPLICABILIDADE DOS PRINCÍPIOS DA
PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE. CONTAS DESAPROVADAS.
(...)
10. Havendo dúvida sobre a execução do objeto contratado, deve o(a) prestador(a) de
contas apresentar elementos probatórios adicionais que comprovem a efetiva prestação dos
serviços, nos termos do art. 44, § 2º e 60, § 3º da Resolução do TSE nº 23.607/2019.
(...)
(TRE/PR, PCE nº 060346024, Rel. Des. Claudia Cristina Cristofani, DJE 08/08/2024)

Todavia, tal dúvida deve estar fundada em elementos suficientes para justificar a desaprovação das contas da
campanha, não sendo a mera pesquisa efetuada no Google Maps, que mostra a existência de “imóveis com
características de utilização residencial no endereço”, bastante para a presunção de irregularidade da
locação, especialmente porque esta foi comprovada documentalmente.
Assim, tem-se que o apontamento efetuado pelo setor técnico não passa de indício de irregularidade, a
ensejar anotação para que o Ministério Público Eleitoral, por meio de sua Procuradoria Regional, promova a
devida apuração, se assim entender pertinente.

h) 8.9 - Discrepância no registro de datas de contratos
Consoante consignou-se no parecer de id. 43859775, foram registrados no SPCE contratos com data
divergente daquela da formalização do negócio jurídico, totalizando R$ 108.025,64.
Em sua manifestação nos autos (id. 43849454), a candidata assim justificou-se:

Esclarece-se que no momento de envio dos documentos foi preenchido de forma
equivocada no sistema, constando a data dos pagamentos, não as datas das assinaturas do
contrato. Trata- se de mera irregularidade formal, tendo em vista que dos contratos e
recibos de pagamentos é possível confirmar a data da contratação e a data do recebimento
dos pagamentos.

Num. 44518299 - Pág. 21
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 27/05/2025 13:27:39
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25052713273925100000043459965
Número do documento: 25052713273925100000043459965
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 27/05/2025 18:17:35
De fato, do quanto apontado pelo setor técnico extrai-se que a irregularidade é formal, relativa ao registro da
data dos contratos, não quanto a sua execução ou validade.
Embora o registro equivocado das datas das despesas tenha ocasionado omissões na prestação de contas
parcial - o que será objeto de análise no item seguinte -, não há indícios de fraude ou ocultação de gastos,
razão pela qual a irregularidade, correspondente a 34,59% do total movimentado pela campanha, é
meramente formal e deve ser objeto de sopesamento conjunto com as demais irregularidades.

i) 11.2 - Omissão de despesas na prestação de contas parcial
Segundo apontamento contido no parecer técnico de id. 43859775, a candidata deixou de informar, em sua
prestação de contas parcial, despesas contratadas anteriormente à data de sua apresentação à Justiça Eleitoral
no montante de R$ 199,914,14.
Em manifestação nos autos (id. 438494540), a candidata defendeu-se alegando que tais despesas foram
registradas na prestação de contas apresentada ao final da campanha, “de modo que não houve prejuízo na
fiscalização e análise das contas”.
Contudo, esta Corte em firme jurisprudência no sentido de que “[a] omissão de receitas e despesas na
prestação de contas parcial é irregularidade grave, podendo levar à desaprovação quando atinge percentual
expressivo da movimentação total da campanha, não sendo saneada pela prestação das informações por
ocasião das contas finais, já que entregues após as eleições” (TRE/PR, REl nº 060274057, Rel. Des. Julio
Jacob Júnior, DJE 04/12/2023).
Ainda, para as Eleições de 2022 o entendimento deste Tribunal fixou-se no sentido de que a omissão de
receitas e despesas na prestação de contas parcial, para além de demandar justificativa idônea do prestador
de contas, não pode ultrapassar o limite de 10% do total de recursos movimentados durante a campanha.
Nesse sentido:

ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS. LEI Nº 9.504/97 E RESOLUÇÃO TSE
Nº
23.607/2019.
ENVIO
DE
RELATÓRIOS
FINANCEIROS.
ATRASO.
PONDERAÇÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS. CONTRATAÇÃO IMPULSIONAMENTO.
DIFERENÇA DE VALORES. SOBRA DE CAMPANHA. OMISSÃO DE DESPESA.
RECURSO DE ORIGEM NÃO IDENTIFICADA. RECOLHIMENTO AO TESOURO
NACIONAL. GASTOS COM MATERIAL DE PUBLICIDADE EM CONJUNTO.
OBRIGATORIEDADE DE REGISTRO NA PRESTAÇÃO DE CONTAS DO DOADOR.
GASTOS COM RECURSOS PÚBLICOS. DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO,
COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES E PESSOAL NÃO SUFICIENTEMENTE

Num. 44518299 - Pág. 22
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 27/05/2025 13:27:39
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25052713273925100000043459965
Número do documento: 25052713273925100000043459965
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 27/05/2025 18:17:35
COMPROVADAS. RECOLHIMENTO AO TESOURO NACIONAL. DIVERGÊNCIA
DE DADOS DE CONTA BANCÁRIA. ERRO FORMAL. DOAÇÕES E GASTOS
ANTERIORES
À
PRESTAÇÃO
DE
CONTAS
PARCIAL.
AUSÊNCIA
DE
JUSTIFICATIVA PLAUSÍVEL. IRREGULARIDADE QUE ATINGE PERCENTUAL
RELEVANTE. INAPLICABILIDADE DOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA
PROPORCIONALIDADE. NÃO COMPROVAÇÃO DE DESPESA PAGA COM
"OUTROS
RECURSOS".
IRREGULARIDADE
QUE
NÃO
ENSEJA
A
DETERMINAÇÃO DE DEVOLUÇÃO DE VALORES. DESPESAS REALIZADAS
APÓS A ELEIÇÃO, PORÉM COM CONTRATAÇÃO EFETUADA ANTES DO
PLEITO.
RESSALVA.
INDÍCIO
DE
IRREGULARIDADE.
AUSÊNCIA
DE
INSTRUÇÃO
PROBATÓRIA.
CIÊNCIA
PRE.
PRINCÍPIOS
DA
PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE. INAPLICABILIDADE. CONTAS
DESAPROVADAS.
(...)
14. Entendimento jurisprudencial desta Corte no sentido de que a omissão na prestação de
contas parcial, acima de 10% dos recursos movimentados na campanha ou, em valores
absolutos, a R$ 1.064,00, enseja, por si só, a desaprovação das contas.
(...)
(TRE/PR, PCE nº 060279945, Rel. Des. Claudia Cristina Cristofani, DJE 18/03/2025)

No caso concreto, a irregularidade atinge 64,01% do total movimentado pela campanha, revestindo-se,
portanto, de gravidade suficiente para, por si só, determinar a rejeição das contas.

j) 14 - Indícios de incapacidade operacional de fornecedor
Por fim, consignou o setor técnico, em seu parecer conclusivo de id. 43701974, a existência de indícios de
ausência de capacidade operacional em relação a um fornecedor da campanha.
Contudo, por se tratarem de meros indícios, desacompanhados de elementos mínimos para constituir
irregularidade, não foram considerados na análise técnica realizada, ficando a cargo da Procuradoria
Regional Eleitoral, se assim o entender, o aprofundamento da apuração dos fatos. Nesse sentido:

ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS. DEPUTADA FEDERAL. ENTREGA
INTEMPESTIVA DA PRESTAÇÃO DE CONTAS FINAL. ATRASO NA ENTREGA
DE RELATÓRIO FINANCEIRO DE CAMPANHA. IRREGULARIDADE NAS
DESPESAS
EFETUADAS
COM
RECURSOS
PROVENIENTES
DO
FEFC.
RECOLHIMENTO DO MONTANTE À UNIÃO. OMISSÃO DE DESPESA. GASTOS

Num. 44518299 - Pág. 23
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 27/05/2025 13:27:39
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25052713273925100000043459965
Número do documento: 25052713273925100000043459965
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 27/05/2025 18:17:35
REALIZADOS COM RECURSOS QUE NÃO TRANSITARAM PELAS CONTAS
ESPECÍFICAS DE CAMPANHA. CONFIGURAÇÃO DE RECURSO DE ORIGEM
NÃO IDENTIFICADA. RECOLHIMENTO DO VALOR AO TESOURO NACIONAL.
GASTOS CONSTANTES DOS EXTRATOS BANCÁRIOS E NÃO DECLARADOS
PELA
PRESTADORA.
REALIZAÇÃO
DE
EVENTOS
SEM
A
PRÉVIA
COMUNICAÇÃO À JUSTIÇA ELEITORAL. OMISSÃO DE DESPESAS NA
PRESTAÇÃO
DE
CONTAS
PARCIAL.
AUSÊNCIA
DE
CAPACIDADE
OPERACIONAL
DE
FORNECEDORES.
MEROS
INDÍCIOS
QUE
NÃO
REPERCUTIRAM NA ANÁLISE DAS CONTAS. CONTAS DESAPROVADAS COM
A DETERMINAÇÃO DE RECOLHIMENTO DE VALORES AO TESOURO
NACIONAL.
(...)
10. A ausência de capacidade operacional dos fornecedores, constatada por meio da
integração do módulo de análise do SPCE e da base de dados da Relação Anual de
Informações Sociais (RAIS) do Ministério do Trabalho, deve ser comprovada por outros
meios de prova, além da mera indicação da pequena quantidade de funcionários.
(...)
(TRE/PR, PCE nº 060333119, Rel. Des. Anderson Ricardo Fogaça, DJE 17/09/2024)

III - Conclusão

Sumarizando as irregularidades existentes nas contas da campanha da requerente, tem-se que restaram
configuradas aquelas indicadas nos itens “b”, “c”, “d” e “f”, acima, que, somadas, atingem 38,78% do total
movimentado pela campanha.
A elas, aliam-se aquelas consignadas nos itens “a”, que corresponde a 48,20% dos valores movimentados,
“h”, com percentual de 34,59%, e “i”, correspondente a 64,01%, o que determina a desaprovação das
contas apresentadas, sem a possibilidade de aplicação dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade
ao caso, conforme jurisprudência consolidada:

ELEIÇÕES 2020. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS. VEREADORA. CONTAS JULGADAS
DESAPROVADAS PELA INSTÂNCIA ORDINÁRIA. INADMISSIBILIDADE DO
RECURSO ESPECIAL. REITERAÇÃO DE ARGUMENTOS SUSCITADOS NOS
RECURSOS ANTERIORES. ENUNCIADO Nº 26 DA SÚMULA DO TSE. RAZÕES
DO RECURSO DISSOCIADAS DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO COMBATIDA.
VERBETE SUMULAR Nº 27 DO TSE. EXTRAPOLAÇÃO DO LIMITE DE GASTOS

Num. 44518299 - Pág. 24
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 27/05/2025 13:27:39
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25052713273925100000043459965
Número do documento: 25052713273925100000043459965
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 27/05/2025 18:17:35
COM
ALIMENTAÇÃO
DE
PESSOAL
E
LOCAÇÃO
DE
VEÍCULO.
IRREGULARIDADE GRAVE. PERCENTUAL RELEVANTE. INAPLICABILIDADE
DOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. ENUNCIADO
SUMULAR Nº 30 DO TSE. NEGADO PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO.
(...)
4. Conforme entende esta Corte Superior, a aplicação dos princípios da proporcionalidade
e da razoabilidade na análise de contas eleitorais pressupõe que: "(a) os valores
considerados irregulares não ultrapassem o valor nominal de 1.000 Ufirs (R$ 1.064,Aqui
na 00); (b) as irregularidades, percentualmente, não podem superar 10% do total; e (c) as
irregularidades não podem ter natureza grave" (AgR-REspEl 0601306-61, rel. Min.
MAURO CAMPBELL MARQUES, DJe de 23.11.2020).
(...)
(TSE, Agravo Regimental no Agravo em Recurso Especial Eleitoral nº 060016807, Rel.
Min. Raul Araujo Filho, DJE 22/04/2024)

Ainda, considerando a existência de gastos irregulares, nos termos do contido nos itens “b”, “c”, “d” e “f”,
deverá a candidata restituir ao Tesouro Nacional a quantia de R$ 121.091,06, devidamente corrigidos
pelo índice Selic, conforme fato gerador aplicável a cada caso (art. 39 da Resolução TSE nº 23.709/2022).
Desse montante, consigno que R$ 7.689,82 referem-se a recursos de origem não identificada (RONI), o
que impede seu parcelamento, nos termos do art. 23, I, da Resolução TSE nº 23.709/2022.

DISPOSITIVO
Ante o exposto, voto no sentido de JULGAR DESAPROVADAS as contas prestadas por SILVIA
CRISTINA DE LIMA, candidata ao cargo de Deputada Federal nas Eleições de 2022, pelo Movimento
Democrático Brasileiro (MDB).
Via de consequência, condeno a candidata a restituir o montante de R$ 121.091,06 ao Tesouro Nacional,
devendo comprovar o recolhimento nos autos no prazo de 5 (cinco) dias a contar da data de trânsito em
julgado desta decisão, independentemente de intimação, sob pena de execução.
Decorrido o prazo concedido para recolhimento do valor da condenação, independentemente de despacho,
intime-se a Procuradoria Regional Eleitoral para manifestação, conforme Resolução TSE nº 23.709/2022.
Dê-se ciência à Procuradoria Regional Eleitoral acerca dos indícios de irregularidade indicados nos itens “g”
e “j” do presente voto.

Num. 44518299 - Pág. 25
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 27/05/2025 13:27:39
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25052713273925100000043459965
Número do documento: 25052713273925100000043459965
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 27/05/2025 18:17:35
É como voto.

Desa. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Relatora

EXTRATO DA ATA
PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS (12193) Nº 0602758-78.2022.6.16.0000 - Curitiba - PARANÁ
- RELATORA: DESA. FEDERAL CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - INTERESSADA: ELEICAO
2022 SILVIA CRISTINA DE LIMA DEPUTADO FEDERAL - Advogados da INTERESSADA: RAFAEL
BANNACH MARTINS - PR100687, MIRIAM CIPRIANI GOMES - PR16759-A, MARCELA SENISE
DE OLIVEIRA MARTINS - PR112302, LUIZ GUSTAVO DE ANDRADE - PR35267-A, LUIZ
FERNANDO ZORNIG FILHO - PR27936-A, LARISSA ANACLETO DO NASCIMENTO - PR109539,
FERNANDA RODRIGUES REIS - PR94610, CLAUDIA JACOB ROCKEMBACH - PR84130-A -
REQUERENTE: SILVIA CRISTINA DE LIMA - Advogados da REQUERENTE: RAFAEL BANNACH
MARTINS - PR100687, MIRIAM CIPRIANI GOMES - PR16759-A, MARCELA SENISE DE OLIVEIRA
MARTINS - PR112302, LUIZ GUSTAVO DE ANDRADE - PR35267-A, LUIZ FERNANDO ZORNIG
FILHO - PR27936-A, LARISSA ANACLETO DO NASCIMENTO - PR109539, FERNANDA
RODRIGUES REIS - PR94610, CLAUDIA JACOB ROCKEMBACH - PR84130-A.
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte desaprovou as contas apresentadas, nos termos do voto da relatora.
Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Luiz Osorio Moraes Panza. Participaram do
julgamento os eminentes julgadores: desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani e os
desembargadores eleitorais Tatiane de Cassia Viese, Anderson Ricardo Fogaça e Guilherme Frederico
Hernandes Denz. Presente o procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.
SESSÃO DE 21.05.2025